Tribunal: TJMT
Processo: 1036938-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036938-82.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IZABEL SOLEDAD LOPES - CPF: 790.967.431-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IZABEL SOLEDAD LOPES - CPF: 790.967.431-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (AD1). BAIXA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que manteve sentença determinando o fornecimento de Atenção Domiciliar (AD), com direcionamento do cumprimento ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o serviço de Atenção Domiciliar requerido possui natureza de alta complexidade (home care), a afastar a competência municipal; e (ii) definir se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação a ente específico, mantendo-se a responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, amparado por parecer técnico do NAT e avaliação multidisciplinar, demonstra que o quadro clínico é estável, com classificação compatível com Atenção Domiciliar nível 1 (AD1), caracterizada como serviço de baixa complexidade.

4. A Atenção Domiciliar (AD1) insere-se no âmbito da atenção básica, sendo prestada por equipes vinculadas ao Programa Saúde da Família (PSF), o que atrai a competência prioritária do Município, conforme a organização do SUS (CF, arts. 196 e 198; Lei no 8.080/1990).

5. Não se trata de serviço de alta complexidade (home care), afastando a alegação de atribuição exclusiva do Estado.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7. O direcionamento ao Município não afasta a responsabilidade solidária do Estado, medida que assegura a efetividade da tutela jurisdicional.

8. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O fornecimento de Atenção Domiciliar de baixa complexidade (AD1), no âmbito do SUS, insere-se na competência prioritária do Município, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação, sem afastamento da responsabilidade solidária dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196 e 198; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AI 1004099-93.2024.8.11.0059, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, no julgamento das apelações cíveis oriundas de ação de obrigação de fazer, negou provimento ao recurso interposto por Izabel Soledad Lopes, mantendo a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento de Atenção Domiciliar (AD), por meio de equipes multidisciplinares no âmbito do Programa Saúde da Família (PSF), cujo cumprimento foi direcionado ao Município de Rondonópolis; deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, a ser rateado entre os entes públicos; e negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis, mantendo a responsabilidade solidária pela obrigação.

Irresignado, o Município de Rondonópolis sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que a Constituição Federal estabelece a organização hierarquizada e regionalizada do Sistema Único de Saúde, com repartição de competências entre os entes federativos.

Alega que, embora haja responsabilidade solidária nas demandas de saúde, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou entendimento no sentido de que o cumprimento das decisões deve observar a divisão de atribuições no âmbito do SUS, com direcionamento da obrigação ao ente competente.

Defende que o serviço pleiteado possui natureza de alta complexidade (home care), não se inserindo no âmbito da atenção básica municipal, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, que a imposição da obrigação ao Município compromete o equilíbrio das contas públicas e viola os princípios da eficiência administrativa e da separação dos poderes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de afastar a responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo fornecimento do serviço, direcionando-a exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Izabel Soledad Lopes, em contrarrazões, sustenta a improcedência do recurso, afirmando que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, além de defender a manutenção da responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento da atenção domiciliar.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, deve ser observado o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, defendendo que, nos casos de atenção domiciliar de baixa ou média complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Município, requerendo a manutenção da decisão recorrida nesse ponto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que condenou os entes públicos ao fornecimento de Atenção Domiciliar (AD), direcionando o cumprimento ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante sustenta que o serviço pleiteado possui natureza de alta complexidade (home care), razão pela qual não lhe competiria o seu fornecimento.

Todavia, tal alegação não procede.

Conforme se extrai dos autos, especialmente da sentença e da decisão agravada, o pedido de internação domiciliar na modalidade home care foi expressamente afastado, tendo sido reconhecida, com base no conjunto probatório, notadamente parecer técnico do NAT e avaliação por equipe multidisciplinar, a adequação do tratamento na modalidade de
Atenção Domiciliar (AD) no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, restou consignado que a parte autora apresenta quadro clínico estabilizado, sendo classificada com score 11 na escala ABEMID, o que a enquadra em
atendimento de baixa complexidade
, compatível com a Atenção Domiciliar nível 1 (AD1), prestada por equipes vinculadas ao Programa Saúde da Família.

Dessa forma, não se trata de serviço de alta complexidade, como sustenta o agravante, o que afasta o argumento central recursal.

As circunstâncias fático-processuais constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, que o serviço demandado consiste no fornecimento de tratamento multidisciplinar por intermédio do Programa Saúde da Família – PSF, no âmbito da Atenção Domiciliar (AD), o qual se insere na esfera de competência e responsabilidade precípua do gestor municipal, consoante estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica e pelo pacto federativo constitucionalmente delineado para a organização do Sistema Único de Saúde.

Destarte, o tratamento em questão não se enquadra na classificação de alta complexidade ou alto custo, tampouco constitui atribuição primordial do ente estadual, nos termos do regramento estabelecido pela Lei no 8.080/1990 e pelas normas infralegais que disciplinam a repartição de competências entre os entes federativos no âmbito da prestação de serviços de saúde pública.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, a matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), no sentido de que há responsabilidade solidária entre os entes, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Nesse contexto, em observância à organização hierarquizada e descentralizada do SUS, esta Corte tem adotado o entendimento de que os tratamentos de baixa complexidade devem ser direcionados primariamente ao Município, enquanto os de maior complexidade incumbem ao Estado.

Inclusive, em caso análogo, esta Corte já decidiu que:

“Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos em saúde, o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. No caso,
o tratamento por intermédio do Programa Saúde da Família (PSF) insere-se na competência municipal
, não configurando serviço de alta complexidade.”
(TJMT, N.U 1004099-93.2024.8.11.0059, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/02/2026, DJE 11/03/2026). [Destaquei]

No caso concreto, tratando-se de Atenção Domiciliar de baixa complexidade,
corretamente foi direcionado o cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso
, a qual deve ser mantida para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, inclusive em caso de eventual descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que o Enunciado 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ admite expressamente o direcionamento inicial da obrigação a um dos entes federativos, sem exclusão da solidariedade, permitindo o redirecionamento conforme as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, verifica-se que o agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados, o que reforça a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026